Tribunal: STF
Processo: Rcl 69316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 579.431/RS (TEMA RG Nº 96). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, ajuizada como questão de ordem, com pedido liminar, formalizada por José Luiz da Costa, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0005537-23.2006.403.6183, pela qual teria sido descumprido o firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que a decisão impugnada violou o referido tema do ementário da repercussão geral, haja vista este STF ter concluído pela incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, “decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório”.
 
    3. Argumenta que o Tribunal reclamado aplicou entendimento superado pela decisão proferida no RE nº 579.431/RS (Tema RG nº 96), cuja orientação foi pela incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, agravo ante a inadmissibilidade recursal, e respectivo agravo interno, o qual foi desprovido.

    4. Pleiteia gratuidade de justiça. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final, a fim de evitar possível dano irreparável. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, possibilitando a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 

É o relatório.

Decido.

    5. De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida no RE nº 579.431/RS, Tema RG nº 96, cuja ementa e tese foram assim redigidas:

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
(RE nº 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017,  p. 0/06/2017).

Tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

    8. O ato reclamado, proferido pelo Relator do processo originário junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de reexame necessário, assim se pronunciou (e-doc. 7, p. 139; 142-143; destaques acrescentados):

“Ação de conhecimento, ajuizada em 10/08/06, que tem por objeto condenar a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial e do tempo de serviço comum. 
A r. sentença apelada, de 16/06/2008, julga parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exercício da atividade especial nos períodos de 01.02.79 a 01.06.79. de 30.05.79 a 31.05.90 e de 01.06.90 a 04.01.99, e condena a autarquia a rever o beneficio, a partir do requerimento administrativo (16.04.99), bem assim a pagar as parcelas em atraso com correção monetária, acrescidas de juros de mora, a partir da citação, além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(...) 
Os juros de mora de meio por cento ao mês incidem, a partir da citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Após o dia 10.01.2003, a taxa de juros demora passa a ser de lo ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, §lº, do Código Tributário Nacional.
(...)
Posto isto, nos termos do artigo 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento à remessa oficial e às apelações das partes, na forma da fundamentação.”

    9. Na sequência, em sede  de agravo regimental, a 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prolatou acórdão, mantendo a decisão monocrática, sob os termos abaixo transcritos (e-doc. 7, p. 172-173; grifos acrescentados):

“(...)
A questão cinge-se à impossibilidade de conversão de tempo de atividade especial no período de 01.02.70 a 01.06.79, eis que não foi comprovado a efetiva exposição a agente agressivo, bem assim quanto à inaplicabilidade de majoração da verba honorária e juros de mora, objeto de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pelo que me reporto à decisão recorrida. 
Posto isto, nego provimento ao agravo. 
É o voto.
(...)
AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ARE. 557. DESPROVIMENTO. 
Se a decisão agravada apreciou e decidiu a questão de conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma. Agravo desprovido.”

    10. O reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por terem caráter infringente (e-doc. 7, p. 199).

    11. O reclamante interpôs recurso especial, sendo determinada pela Vice-Presidência do TRF da 3ª Região “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação”, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 273-276; grifos acrescentados):

“DECISÃO 

Trata-se de recurso excepcional interposto pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Julgadora deste Tribunal Regional Federal. Decido. No que se refere aos juros de mora em continuação, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 579.431/RS, também alçado como representativo de controvérsia (Tema 96) e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC/2015), fixou o entendimento de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
(...)
 Em função da nova orientação adotada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência, passando a adotar o entendimento de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (...)
(...)
No caso concreto, o acórdão recorrido destoa, em princípio, da orientação firmada pelas Cortes Superiores. 
Em face do exposto, nos termos do art. 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação. 
Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.”

    12. Entretanto, o juízo de retratação foi negativo, consoante a decisão transcrita  (e-doc. 7, p. 298-300):

“Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal. 
Devolvido para juízo de retratação, foi proferido despacho no sentido de que como não houve apreciação de outras matérias existentes no recurso especial interposto, a decisão judicial não poderia ser cindida e, em obediência à teoria da unidade estrutural (STJ, REsp 1.281.978/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/05/2015, DJe 20/05/2015), determinou--se o retorno dos autos à Vice-Presidência. 
Retornaram os autos à conclusão para prosseguimento do exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto.
(...)
O recurso não merece admissão. 
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a dizer que não é adequado o recurso especial para revolver as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias no tocante à alegada natureza especial do trabalho desenvolvido pelo segurado (período de 01.02.1979 a 01.06.1979 laborado na Indústria e Comércio Próton S/A, por ser perfeitamente cabível, e convertê-lo para comum), bem como para reapreciar as provas amealhadas ao processo relativas ao caráter permanente ou ocasional, habitual ou intermitente, da exposição do segurado a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. 
A pretensão da parte recorrente, no ponto, destoa do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 7 do STJ (...)
No tocante ao tema relativo à pretendida retroação da incidência dos juros moratórios para a data do requerimento administrativo (DER), bem como aos índices de juros a serem utilizados para reparação da mora, constata-se que o recorrente não soube apontar, com propriedade, clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido, o que atrai à espécie o óbice da Súmula 284/STF, inclusive no tocante à interposição com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional.
(...)
Em face do exposto, não admito o recurso especial da parte autora.”

    13. Após, ante a interposição de agravo nos próprios autos contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a e. Relatora conheceu do agravo e determinou sua conversão em recurso especial (e-doc. 7, p. 323), cujo juízo de admissibilidade assentou (e-doc. 7, p. 331-332 e 338; grifos do original):

“Quanto ao reconhecimento de tempo especial, por enquadramento na função, verifico que a insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada pelo tribunal de origem. 
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 
No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação do suscitado art. 58, § 10º da MP n. 1.523/1997. 
Desse modo, não tendo sido apreciada tal questão pelo tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável, à espécie, o teor da Súmula n. 211/STJ, in verbis: ‘inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’.
(...)
Cabe ressaltar, ainda, que o Recorrente deveria ter alegado afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, de forma fundamentada, caso entendesse persistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, possibilitando, assim, a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob pena de não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como ocorreu no presente caso. 
A ausência de caraterização, de forma clara, precisa e objetiva, de eventual infringência ao art. 535 do CPC, subtrai do julgador a possibilidade de examinar a ocorrência ou não do próprio prequestionamento. Isso porque a alegação de ofensa àquele dispositivo nas razões recursais constitui o meio adequado para extrair-se a relevância e a pertinência da argumentação deduzida pela parte quanto à pretensão declaratória. 
Logo, não há incongruência entre o afastamento da violação ao art. 535 do CPC por deficiência de fundamentação e o concomitante reconhecimento da falta de prequestionamento, a teor do disposto no enunciado sumular n. 211/STJ.
(...)
No caso em tela, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 
Posto isso, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.”

    14. A decisão monocrática foi mantida, no âmbito de agravo interno, em acórdão assim ementado (e-doc. 7, p. 368; grifos do original):

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. TEMA N. 1.105/STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo , não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 
III – No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese acerca da possibilidade de enquadramento profissional da atividade. 
IV - Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as prestações vencidas, consideradas como tal todas aquelas ocorridas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado. V - Esse entendimento foi ratificado no julgamento do Tema n. 1.105/STJ, in verbis: ‘Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios’. 
VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
VII – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
VIII – Agravo Interno improvido.”

    15. Na sequência, em sede de recurso extraordinário no agravo interno no recurso especial, proferiu-se o seguinte julgado (e-doc. 7, p. 397-400; grifos acrescentados):

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DE MÉRITO, DEBATE FÁTICO OU OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA N. 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO INADMITIDO.
(...)
A parte recorrente alega a violação do art. 5º, caput, XXII, XXXV, e 102, § 2º, da CF. Além disso, aduz haver repercussão geral da matéria tratada. 
Sustenta que os juros de mora devem incidir no período compreendido entre os cálculos definitivos e a inscrição do precatório.
(...)
No caso, a afronta à Constituição Federal é reflexa, pois depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 895 do STF. 
Por sua vez, a matéria atinente aos juros não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte Superior, circunstância que impede a admissão do recurso (...)
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação à suscitada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e, quanto ao mais, com amparo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.”

    16. Por fim, ante a interposição de agravo interno no recurso extraordinário no agravo interno no recurso especial, houve o julgamento abaixo colacionado (e-doc. 7, p. 437):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DE MÉRITO, DEBATE FÁTICO OU OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 
2. Agravo interno a que se nega provimento.”

    17. Nesse cenário, nota-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o caso, entendeu pela impossibilidade jurídica de se analisar a questão relativa aos juros moratórios (objeto desta reclamação), orientação que foi corroborada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que assentou: “a matéria atinente aos juros não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte Superior, circunstância que impede a admissão do recurso” (e-doc. 7, p. 398).

    18. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado, que ostentam natureza essencialmente processual, e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado, não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl  n° 33.068-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

    19. No mesmo sentido, em casos com contornos semelhantes, cito a Rcl nº 63.327/SP, de minha relatoria, j.  26/02/2024, p. 27/02/2024; e a Rcl nº 61.228/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j.  05/02/2024, p. 26/02/2024.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator